Tribunal: TJSP
Processo: 2097488-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Energia Elétrica
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA – Ação Declaratória – Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência postulada para que a Concessionária agravante seja autorizada a dar continuidade às obras de instalação do poste de energia elétrica no trecho situado entre o Km 14+131 ao Km 14+444 da Rodovia Castello Branco, para abastecimento de loja do Mc Donald's - MANUTENÇÃO DO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA – Ação Declaratória – Insurgência contra o indeferimento da tutela de urgência postulada para que a Concessionária agravante seja autorizada a dar continuidade às obras de instalação do poste de energia elétrica no trecho situado entre o Km 14+131 ao Km 14+444 da Rodovia Castello Branco, para abastecimento de loja do Mc Donald's - MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO – Inexistência de prova inequívoca do direito invocado pela Concessionária agravante, dependendo a matéria de melhores elementos de convicção a serem trazidos no curso da instrução, mormente no que se refere ao fato de que o local da instalação do poste de energia elétrica está na faixa de domínio sob a concessão da empresa agravada – Instauração do contraditório que se afigura imprescindível à cognição plena da questão controvertida – Como admitido pela própria agravante em suas razões recursais, o estabelecimento comercial solicitante do serviço já conta com rede de distribuição de energia elétrica no local - Ausência dos requisitos ensejadores à antecipação da tutela (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil/2015) – Decisão mantida - Recurso improvido.